Tribunal: TJMT
Processo: 1033019-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033019-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EURIDES DA CONCEICAO - CPF: 567.452.221-91 (RECORRIDO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDI
TO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RE
CURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Recurso inominado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

A anotação preexistente enseja a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, razão por que não cabe o pleito de reparação por dano moral, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Mato Grosso, que julgou procedente
a ação movida por EURIDES DA CONCEIÇÃO, reconhecendo a irregularidade da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e condenando a recorrente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais)
,
por danos morais.

A recorrente sustenta que
a
negativação decorreu de débito existente e regularmente constituído, inexistindo irregularidade;
a
sentença desconsiderou a Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização quando há inscrição preexistente e legítima;

O entendimento aplicado na decisão contraria a jurisprudência consolidada, que reconhece o exercício regular do direito como fator excludente do dever de indenizar.

Requer a reforma integral da sentença para afastar a condenação por danos morais e julgar improcedente o pedido do recorrido.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de condenação por danos morais em razão da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

A sentença recorrida concluiu que a negativação foi indevida e, por isso, condenou a recorrente ao pagamento de danos morais. No entanto, a recorrente demonstrou nos autos que havia inscrição preexistente e legítima do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que
não
se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Isso porque, a reclamada
não juntou

documentos que demonstram a existência de uma relação jurídica entre o reclamante, elemento essencial para comprovar a legitimidade da empresa reclamada para efetuar a negativação do nome do reclamante. A ausência desse documento compromete a validade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, impondo-se, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica entre o reclamante e a reclamada, além do reconhecimento de que a negativação foi indevida.

Dessa forma, restando ausente
os documentos que comprovem o débito originário
, pode falar
pela
inexistência do débito originário,
e
da relação jurídica entre o reclamante e a empresa reclamada, o que invalida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito
.

Por outro lado, não há em que se falar em indenização por danos morais, em razão da preexistência de outras negativações
ID.
253700730
:

Sobre o tema, o
STJ
tem Jurisprudência pacífica no sentido de que “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula 385 – STJ).

Ainda, no tema 922, o STJ sedimentou a tese de que "
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ
".

Seguindo o posicionamento da colenda Corte Superior, a augusta Turma Recursal editou o enunciado sumular n. 22 in
verbis
: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente
”.

Por oportuno, importante ressaltar que, como bem ponderado pelo ínclito Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE “
Ora, da simples leitura do aludido verbete sumular, constata-se que a aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral,
dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito
, e não no momento da propositura de eventual ação judicial
. Caso se entendesse de forma contrária, seria possível burlar o conteúdo da referida súmula, pois o requerente poderia optar por ajuizar ação em relação à inscrição irregular, pleiteando indenização por danos morais, somente após a baixa dos demais apontamentos legítimos, circunstância que não condiz com o entendimento sumulado por esta Corte Superior
.” (
Rcl
n. 25.243, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 25/06/2015.)

Com efeito, a aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral, dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, e não no momento da propositura de eventual ação judicial.

Desse modo, a
inscrição
indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o reconhecimento da inexistência
da relação jurídica
o e o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in
re

ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.
Todavia, havendo anteriores
inscrições
do nome do autor recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja,
inscrições

preexistentes
, não há que se falar em dano moral, com base na súmula 385, do STJ
.

Nesse sentido, a augusta Turma Recursal reiteradamente vem decidindo:

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS APONTAMENTOS PREEXISTENTES
ENCONTRAM-SE
EM LITÍGIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o reconhecimento da inexistência do débito e o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in
re

ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Todavia, havendo anteriores inscrições do nome do autor recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, inscrições preexistentes, não há que se falar em dano moral, com base na súmula 385, do STJ
.

(N.U 1002092-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
EXITÊNCIA DE 05 (CINCO) ANOTAÇÕES PREEXISTENTES EM NOME DO AUTOR – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
- CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM REFORMATIO IN PEJUS - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1028081-11.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO
ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,
Publicado
no DJE 22/07/2024)

RECURSOS INOMINADOS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES - CESSÃO E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS
– INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A reclamada não comprovou a cessão do crédito, tendo em vista que não juntou termo de cessão
especifico
. 2
. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in
re

ipsa
”. 3. Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.
4. Recursos conhecidos e não providos.
(N.U 1032291-47.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024)

Sabendo disso, malgrado o reclamante tivesse sofrido certo desconforto pela situação vivenciada nos autos, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, impondo-se a improcedência do pleito indenizatório.

Dessa forma, mostra-se imperioso aplicar a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça e indeferir o pedido de indenização por danos morais, devendo a sentença ser reformada tão somente para declarar a
inexistência de relação jurídica entre a parte reclamante e a empresa reclamada
, referente ao débito em discussão
.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado

e, por ser a decisão de primeiro grau contrária a jurisprudência dominante desta Turma Recursal,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença de primeiro grau,
a fim de afastar a condenação em dano moral, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025